Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS. PARTILHA. MOMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO. SALDO ANTERIOR. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM FAVOR DA FAMÍLIA.

1. Sobre a possibilidade de quebra de sigilo bancário e fiscal, cuida-se de medida de caráter excepcionalíssima, pois contrária ao Direito Constitucional à Privacidade, razão pela qual somente deve ser deferida quando houver elementos suficientes capazes de gerar fundadas suspeitas sobre a ocultação da receita. 2. É entendimento sedimentado por esta Corte de Justiça que a partilha de valores depositados em conta bancária deve levar em conta o saldo existente na data da separação de fato.

3. Na hipótese, a apelante solicita que sejam partilhados os valores da conta bancária do réu, mas junta comprovantes de transações ocorridas três anos após a separação de fato, em julho de 2023 (ID 167954826). A mera movimentação de valores em conta bancária, ocorrida cerca de 3 (três) anos após a separação de fato, não faz presumir que o réu possuía e ocultava valores em conta bancária à época do término matrimonial e não justifica a quebra de sigilo bancário e fiscal pelo ínterim de 10 anos, como pleiteado (de 2010 a 2020).

4. Quanto ao período pretérito à separação, vale mencionar que, considerando o regime da comunhão parcial de bens, há presunção de que os bens recebidos na vigência do casamento são revertidos em favor da família, sendo ônus da parte que pretende afastar esta conclusão provar as hipóteses de exclusão da comunhão. Por tal motivo, não há razoabilidade ou interesse jurídico na quebra do sigilo pertinente aos anos de 2010 a 2020.

5. Registre-se que, a teor do disposto no art. 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, do que se depreende que, ainda que referidos valores tenham, de fato, existido, foram utilizados por uma ou por ambas as partes em proveito da família.

6. Negou-se provimento ao apelo.